Tribunal: STF
Processo: HC 54819
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-20
Data de publicação: 1976-10-20

Ementa:
1. Não é admissível petição de habeas corpus dirigida ao STF para impugnar acórdão negatório desse writ e proferido por uma das Turmas da Corte. O art. 119, I, h, da Constituição, não prevê tal hipótese, pois a Turma é o Tribunal. Trata-se, pois, de petição reiterada, a que o impetrante deu o nome de petição originária. 
2. Não conhecimento.